Tribunal: TJMT
Processo: 0000351-12.2018.8.11.0017
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000351-12.2018.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO LELLIS BALARDIN - CPF: 181.179.278-29 (EMBARGANTE), JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 434.091.056-20 (ADVOGADO), COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. - CNPJ: 03.752.662/0001-06 (EMBARGADO), CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO - CPF: 734.333.140-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA POR ESTA CÂMARA. NECESSIDADE DE ADENTRAR NAS DEMAIS MATÉRIAS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO EVIDENCIADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. EXECUÇÃO. CPR. ENDOSSO REGISTRADO EM CARTÓRIO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DEPÓSITOS FEITOS IRREGULARMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO.

1- No acórdão embargado se afastou a prescrição, que havia sido reconhecida na sentença, mas, de fato, como alegado nos embargos de declaração, não se analisou a outra matéria suscitada nos embargos à execução, de que havia sido pago o que se busca na execução, de modo que, neste momento, passo à apreciação.

2- “
Realizado o endosso da CPR, devidamente registrado em Cartório, antes do vencimento da dívida, é ineficaz o pagamento realizado pelo devedor ao endossante”

(TJ-MT - APL: 00014206720148110034 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

3
-
Sendo o depósito feito de forma irregular, por quem já tinha endossado o crédito ao embargado, é ineficaz a se extinguir a execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0000351-12.2018.8.11.0017

EMBARGANTE: RODRIGO LELLIS BALARDIN

EMBARGADO: COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
de sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que esta Câmara afastou a prescrição e julgou improcedentes os embargos à execução (id. 237141194).

Em suma, a parte embargante sustenta que, “
o acórdão não reconheceu a ocorrência de prescrição, julgando improcedentes os embargos opostos e, desconsiderando a existência de outras matérias de defesa, como a ocorrência do pagamento e a ausência de notificação do endosso efetivado na CPR
.”.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração e retorno dos autos para apreciação das demais matérias (id. 244515191).

Em resposta, pede-se a rejeição (id. 245726663).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de provimento de apelação interposta por
COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA
de sentença proferida em Ação de Embargos à Execução n. 0000351-12.2018.8.11.0017 - Cód. 142365, da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, em que esta Câmara afastou a prescrição e julgou improcedentes os embargos à execução (id. 237141194).

No acórdão embargado se afastou a prescrição, que havia sido reconhecida na sentença, mas, de fato, como alegado nos embargos de declaração, não se analisou a outra matéria suscitada nos embargos à execução, de que havia sido pago o que se busca na execução, de modo que, neste momento, passo à apreciação.

Destaco que a causa está madura para julgamento, sendo desnecessário o retorno dos autos para apreciação e realização de audiência, pois a questão é meramente documental.

Nos embargos à execução, além da prescrição, é dito que se entregou o produto no local da CPR em favor de Costa e Vieita Ltda.

Diz a embargante que não foi notificada do endosso feito pela

Costa e Vieira Ltda para a embargada, mas a obrigação de depósito foi adimplica, sendo caso de extinção da execução.

Pois bem.

De fato, a CPR foi emitida tendo como dever de depósito pelo embargante em favor da empresa Costa e Vieira Ltda (id. 85794248, p. 23 da execução).

Entretanto, a Costa e Vieira Ltda endossou para a embargante os direitos da CPR.

A embargante diz que não foi notificada deste endosso, entretanto, afere-se que o ato foi registrado perante o 1o Tabelionato e Registro de Imóvel, registro 11299, ficha 1, de São Feliz do Araguaia/MT, em que a obrigação assumida pelo embargante foi registrada (id. 85794248, p. 34):

Assim, por ausência de previsão legal de necessidade de notificação pela Lei n. 8.929 /94
, somado pelo fato de que o endosso foi registrado no cartório competente, o caso é de total improcedência dos embargos à execução.

Neste sentido, este TJ:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CEDULA DE PRODUTO RURAL – NATUREZA CAMBIAL – REGISTRO DO ENDOSSO NO CARTÓRIO COMPETENTE –
DESNECESSIDADE de NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES
– PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) INEFICAZ – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – RECUSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. No âmbito do direito cambiário, é ônus do devedor atentar para quem deve pagar, ou seja, quem porta legitimamente o título no momento do pagamento, sob pena de ter de repetir o pagamento se não o fizer para o atual e legítimo credor. 2.
Realizado o endosso da CPR,
devidamente registrado em Cartório
, antes do vencimento da dívida, é ineficaz o pagamento realizado pelo devedor ao endossante
.” (TJ-MT - APL: 00014206720148110034 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2017)

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - VALIDADE - EFICÁCIA - EXIGIBILIDADE REQUISITOS VERIFICADOS - ENDOSSO ADMITIDO E VÁLIDO -
NOTIFICAÇÃO E REGISTRO DO ENDOSSO - DESNECESSIDADE
- PRESENÇA DAS FORMALIDADES LEGAIS DO TÍTULO EXIGIDOS NA LEI N. 8.929/94 - PAGAMENTO DA DÍVIDA A PESSOA NÃO PORTADORA DO TÍTULO ORIGINAL RECEBIDO MEDIANTE ENDOSSO LEGÍTIMO – INVALIDADE DO ADIMPLEMENTO - OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – TÍTULO EXIGÍVEL ANTE A NÃO QUITAÇÃO - RECURSO PROVIDO - CPR VÁLIDA - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. A Cedula de Produto Rural, título de crédito líquido e certo, conforme disposto no art. 10, da Lei n. 8.929/94, admite o endosso, e ao circular, desvincula-se do negócio que lhe deu causa.
Acerca da exigência de notificação, bem como do registro no Cartório acerca do endosso, em recente decisão esta e. Sexta Câmara Cível, decidiu pela desnecessidade, porquanto o endosso de título cambial ( CPR), dispensa a notificação dos devedor e o registro, em razão da falta de exigência pela lei de regência
. Por força do art. 4o da Lei no 8.929/94 e preenchidos os requisitos dos artigos 2o e 3o, a Cedula de Produto Rural (CRP) constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível. O fato do emitente apresentar recibo de quitação à empresa diversa do detentor do título cambial transferido por meio de endosso, não é relevante para afastar o direito do endossatário do título, porquanto a quitação regular de débito estampado em título de crédito é a que ocorre com o resgate da cártula - tem o devedor, pois, o poder-dever de exigir daquele que se apresenta como credor cambial a entrega do título de crédito. Precedentes do STJ
.” (TJ-MT - APL: 00088198320098110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/09/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/09/2016).

Assim, sendo o depósito feito de forma irregular, por quem já tinha endossado o crédito ao embargado, é ineficaz a se extinguir a execução.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, integro estes fundamentos ao voto proferido na apelação e mantenho a improcedência dos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024